Tribunal: TJDFT
Processo: 0740278-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740278-98.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAYDE OLIVEIRA DE ARAUJO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, entendeu que o índice de correção monetária e os juros a serem aplicados aos cálculos exequendos devem ser aqueles estipulados no título executivo judicial. Os agravantes afirmam ser equivocada a aplicação do Tema n. 733 para afastar a incidência do que foi decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, ao argumento de que a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Alegam que a correção monetária é uma questão de ordem pública, com natureza estatutária e institucional e as modificações do direito decorrente da edição de novas leis ou de sua supressão incidem imediatamente aos processos em curso. Sustentam ser compatível com a Constituição Federal a aplicabilidade imediata das decisões do Supremo Tribunal Federal que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997. Mencionam que a correção monetária é consectário lógico da condenação e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não tenha sido requerida, por se tratar de pedido implícito. Transcrevem jurisprudência no mesmo sentido da tese por eles defendida. Argumentam que o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época da sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos. Ressaltam que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo referente ao Tema n. 491, decidiu que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/2009 somente seriam aplicáveis enquanto vigorarem. Enfatizam que o Superior Tribunal de Justiça firmou recentemente entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, incluindo aqueles em que já houve o trânsito em julgado. Relatam a existência de recente decisão monocrática proferida no julgamento do ARE n. 1.315.252/2009 que teria afastado expressamente a coisa julgada e determinado a aplicação do Tema n. 810 de repercussão geral. Noticiam a existência de vasta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de permitir a substituição de índices de correção monetária previstos em sentença transitada em julgado que já não existiam por ocasião do pagamento do precatório. Mencionam que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento firmado no sentido de permitir a relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao Juízo de Primeiro Grau que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30.6.2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (id 31544508 e 31545309). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na hipótese dos autos, Alayde Oliveira de Araújo deu início ao cumprimento individual de sentença coletiva com o objetivo de ver cumprida a obrigação objeto do processo n. 32159/1997, referente ao pagamento do benefício alimentação que fora suspenso de forma ilegal em 1996. O pedido formulado no processo acima citado foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi reestabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Após o julgamento da apelação interposta contra a sentença acima citada, os parâmetros da correção monetária foram alterados e ficou fixada a utilização do INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28.6.2009 e o índice de remuneração da poupança de 29.9.2009 em diante. Ao apresentar os cálculos em sede de cumprimento de sentença, Alayde Oliveira de Araujo utilizou como índice de correção monetária o IPCA-E, razão pela qual o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença para alegar excesso de execução em decorrência da utilização de índice de correção monetária diverso daquele fixado no título judicial exequendo. O Juízo de Primeiro Grau, ao analisar a impugnação apresentada, entendeu que tendo o acórdão definido o índice de correção monetária e os juros a serem aplicados aos cálculos exequendos, deve ser seguido o estipulado no título executivo judicial, em observância aos limites da coisa julgada material. Alayde Oliveira de Araújo e Marconi Medeiros Marques de Oliveira interpuseram o presente agravo de instrumento contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Sustentam, em síntese, que a correção monetária é matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser alterada em cumprimento de sentença e pedem a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30.6.2009. A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de alteração de índice de atualização monetária de crédito executado contra a Fazenda Pública em sede de cumprimento de sentença. A Lei n. 11.960/2009, na parte em que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) para correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.357 e 4.425 e, posteriormente, foi firmado o entendimento segundo o qual incide o IPCA-E, para fins de atualização monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública por ocasião do julgamento de Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema n. 810). É de bem ver, entretanto, a decisão do Supremo Tribunal Federal não enseja a reforma automática das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Confira-se, a esse respeito, a tese de repercussão geral (Tema n. 733) firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 730.462: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Nesse sentido, colham-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 905 DO STJ. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Não se configura a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. Consoante jurisprudência do STJ: I) não viola a coisa julgada pedido formulado na fase executiva que não pôde ser suscitado no processo de conhecimento, porquanto decorrente de fatos e normas supervenientes "à última oportunidade de alegação da objeção de defesa na fase cognitiva, marco temporal que pode coincidir com a data da prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou mesmo o trânsito em julgado, conforme o caso" (REsp 1.235.513/AL, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe de 20.8.2012 ? submetido ao regime dos recursos repetitivos); II) é possível a revisão do capítulo dos consectários legais fixados no título judicial, em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, em virtude da alteração operada pela lei nova (REsp 1.111.117/PR e REsp 1.111.119/PR, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 2.9.2010 ? submetido ao Regime dos Recursos Repetitivos). 3. Ocorre que a sentença objeto de execução foi proferida quando já em vigor os preceitos do Código Civil de 2002, sendo que a recorrente não interpôs recurso de Apelação e, consequentemente, não se insurgiu quanto ao capítulo dos consectários fixados, cujo acórdão transitou em julgado em 2017, quando também vigoravam os preceitos do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ou seja, o título judicial formou-se quando já em vigência o Código Civil de 2002 e a Lei 11.960/2009, o que inviabiliza a alteração do capítulo dos consectários fixados, sob pena de violação da coisa julgada. 4. O STJ, em julgamento realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, quanto à matéria referente à aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), estabeleceu que, não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1922335/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14.6.2021, DJe 1.7.2021) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16.6.2020, DJe 4.8.2020) APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMPLEMENTAR. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/STF. TEMA 810. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. I - O e. STF, no julgamento do RE 730.462 (Tema 733), firmou a tese de repercussão geral de que "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)." II - A alteração, na fase de cumprimento de sentença, do índice de correção monetária estabelecido em r. decisão transitada em julgado e sem que seja desconstituída a r. sentença, constitui inequívoca ofensa à coisa julgada. III - É vedado à parte debater no processo as questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. IV - Apelação desprovida. (Acórdão 1353242, 07011658320218070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30.6.2021, publicado no DJE: 2.8.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O acórdão constitutivo do título judicial, transitado em julgado, determinou que, nos cálculos, a partir de 30/6/2009, seja aplicado o índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR). Fixados pelo acórdão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" - Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE no 730.462). Mantidos, portanto, os índices determinados no acórdão. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1297121, 00288691620148070000, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 29.9.2020, publicado no DJE: 11.11.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise perfunctória dos autos indica que a modificação do índice de correção monetária especificamente estabelecido em decisão transitada em julgado constitui ofensa à coisa julgada, razão pela qual depende da interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória própria. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela parte agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator